Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. DEPOIMENTO. POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, PARCIALMENTE PROVIDO NO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF queque condenou o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (1) analisar, preliminarmente, se houve violação ao sistema acusatório em razão de uma suposta intervenção indevida do magistrado que conduziu a audiência de instrução e julgamento; (2) analisar, preliminarmente, se houve ilegalidade na busca pessoal do acusado; no mérito, (3) aferir se o conjunto probatório dos autos é capaz de sustentar a condenação do acusado pela prática do crime de Tráfico de Drogas e, subsidiariamente, (4) verificar qual deve ser a fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena; e, (5) analisar se é cabível o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei n° 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a busca pessoal foi amparada em fundadas razões objetivas decorrentes de notícia de crime e abordagem compatível com o art. 244 do Código de Processo Penal, não há falar e ilicitude.

4. A palavra dos policiais possui fé pública e presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não invalidada por provas em sentido contrário.

5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, de modo que deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.

6. Em relação à majorante do art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, observa-se que sua natureza é objetiva, sendo suficiente para incidência o fato de que o tráfico tenha sido praticado nas imediações da Rodoviária, sendo irrelevante que o acusado tivesse como “público-alvo” os frequentadores do local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.